Tribunal: TJMT
Processo: 1003870-78.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003870-78.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: BRUCE PINHEIRO MACHADO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO POR QUALIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO TEMPORAL. DECRETO MUNICIPAL 3388/2017. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO ANTECIPADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inaplicabilidade do Decreto Municipal 3388/2017 e a consequente concessão de progressão por qualificação em 22 referências, com reflexo na remuneração e pagamento de valores retroativos.
2. O recorrente sustenta que a norma impugnada alterou indevidamente os critérios estabelecidos pela Lei Complementar 40/2005, violando o princípio da hierarquia das normas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central consiste em verificar a legalidade da exigência de interstício temporal de três anos entre progressões por qualificação, prevista no Decreto Municipal 3388/2017, e sua compatibilidade com a Lei Complementar 40/2005.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da legalidade impõe que a administração pública conceda progressões funcionais apenas dentro dos critérios expressamente previstos em lei.
5. O Decreto Municipal 3388/2017 regulamenta a progressão por qualificação, estabelecendo limite máximo de horas por avanço e exigindo interstício mínimo de três anos entre progressões, sem alterar ou restringir direitos assegurados pela Lei Complementar 40/2005.
6. O autor não preenche o requisito temporal exigido para nova progressão, tendo elevado sua qualificação em 18/05/2021 e solicitado nova progressão em 26/07/2021, antes do interstício legal de três anos.
7. A exigência de tempo mínimo para progressão funcional é legítima e visa à organização administrativa e ao equilíbrio da estrutura remuneratória, não havendo ilegalidade na negativa do pedido do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A exigência de interstício temporal entre progressões por qualificação, prevista em decreto regulamentador, não viola a legislação municipal e deve ser observada para a concessão de avanços funcionais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal 40/2005; Decreto Municipal 3388/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0004388-49.2014.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/08/2021, publicado no DJE 17/08/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003870-78.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUCE PINHEIRO MACHADO - CPF: 947.398.202-00 (RECORRENTE), CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.947.191-51 (ADVOGADO), PREFEITURA LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025